Tribunal: TJES
Processo: 0039644-20.2016.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA
Órgão julgador: JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigação de Entregar; Seguro
Data de julgamento: 2022-08-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0039644-20.2016.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: GBOEX-GREMIO BENEFICENTE e outros (5)
APELADO: CLEMIR MOULIN DE SOUZA AMORIM e outros (5)
RELATOR(A
):JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Relator / 011 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA - Vogal / 020 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - ANSELMO LAGHI LARANJA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de
apela
ções cíveis

por meio das quais pretendem,
GBOEX – Grêmio Beneficente

(Id. 2337139 – fls. 542/561) e
Clem
i
r Moulin de Souza Amorim e Outros
(Id. 2337139 – fls. 568/589), ver reformada a r. sentença (Id. 2337138 – fls. 527/538) que, em sede de ação de cobrança, julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais para condenar a pessoa jurídica requerida ao pagamento de seguro de vida em grupo e auxílio-funeral, bem como indenizar por danos morais.

Irresignado,
GBOEX – Grêmio Beneficente
sustenta, em síntese:
i)
necessidade de chamamento ao processo de Mongeral Seguradora;
ii)
ilegitimidade passiva
ad causam
;
iii)
descabimento de condenação por danos morais.

Por sua vez,
Clem
i
r Moulin de Souza Amorim e Outros
aduzem, em suma:
i)
direito à devolução em dobro dos descontos realizados indevidamente;
i
i
)
necessidade de majoração dos danos morais;
iii)
condenação exclusiva da empresa ao pagamento de honorários sucumbenciais, a serem fixados em 20%.

Contrarrazões pelo desprovimento de ambos recursos (Id. 2337140 – fls. 591/600 e Id. 2337140 – fls. 602/614).

É o relatório. Inclua-se o feito em pauta de julgamento.

Vitória, 09 de agosto de 2022.

Desembargador Substituto José Augusto Farias de Souza

R e l a t o r

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Segunda Câmara Cível

Apelações Cíveis n° 0039644-20.2016.8.08.0024

Recorrente/Recorrida: GBOEX – Grêmio Beneficente

Recorridos/Recorrentes: Clemir Moulin de Souza Amorim e Outros

Relator: Desembargador José Paulo Calmon Nogueira da Gama

VOTO

Eminentes Pares,

Após examinar as especificidades do caso, não identifiquei, no contexto

fático-jurídico constante dos autos, qualquer motivo a dissentir da compreensão levada a efeito pelo
Eminente Relator, Desembargador JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
, seja em relação às
Preliminares de Ilegitimidade Passiva de GBOEX – GRÊMIO BENEFICENTE e de Chamamento ao Processo de MONGERAL SEGURADORA S/A
, seja em relação ao
Mérito
das Apelações Cíveis.

Deste modo,
ACOMPANHO INTEGRALMENTE O VOTO de Sua Excelência para conhecer e negar provimento à Apelação Cível de CLEMIR MOULIN DE SOUZA AMORIM E OUTROS, majorando os honorários advocatícios sucumbenciais para 15% (quinze por cento), na forma do § 11, do artigo 85, do Código de Processo Civil.

E, ainda, para conhecer e conferir parcial provimento à Apelação Cível de GBOEX – GRÊMIO BENEFICENTE no sentido de decotar da Sentença recorrida a sua condenação ao pagamento de indenização por danos morais.

É como voto
,
respeitosamente.

Desembargadora Substituta ANA CLÁUDIA RODRIGUES DE FARIA

VOTO VENCEDOR

PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DE
GBOEX – GRÊMIO BENEFICENTE
:

Inicialmente,
GBOEX – Grêmio Beneficente
aduz ser parte ilegítima para figurar no polo passivo da ação, pois, em tese, a contraprestação das rubricas pleiteadas (seguro de vida em grupo e auxílio-funeral) não seria de sua responsabilidade.

Como cediço, a legitimidade é uma das condições da ação, relacionada à pertinência subjetiva da demanda.

A vertente hipótese cuida de legitimação ordinária, considerando que a entidade aberta de previdência complementar fora informada pelos apelantes como integrante da relação jurídica de direito material.

Com efeito, segundo as lições de Cassio Scarpinella Bueno,

“A 'legitimidade para agir', por sua vez, é a tradução processual dos polos subjetivos da relação controvertida.
Todo aquele que afirmadamente está naquela relação tem legitimidade para agir.

É o que boa doutrina chama de “situação legitimante”.
Se tomar a iniciativa de ingressar em juízo, formulando pedido de tutela jurisdicional, será autor; caso não tome a iniciativa,
em face dele, sendo formulado o pedido de tutela jurisdicional, será réu”.
(
In:
Manual de direito processual civil, 8
a
edição. São Paulo: SaraivaJur, 2022, p. 263)

De acordo com a
teoria da asserção
, a presença das condições da ação deve ser aferida superficialmente, a partir das alegações feitas pelo autor na petição inicial, sem maior desenvolvimento cognitivo.

No caso, a pertinência subjetiva do recorrido decorre de relação jurídico-contratual firmada entre
GBOEX – Grêmio Beneficente
e o de cujus
Marcos Roberto Gomes Amorim
, do qual os apelantes são sucessores e herdeiros.

Do exposto,
rejeito a preliminar.

PRELIMINAR DE CHAMAMENTO AO PROCESSO DE
MONGERAL SEGURADORA S/A:

Informa
GBOEX – Grêmio Beneficente
que o juízo
a quo
se olvidou de chamar ao processo
Mongeral Seguradora S/A
, empresa que, em tese, seria a responsável pelo pagamento da indenização securitária.

Sem embargo, a pretensão do recorrente não merece prosperar.

À evidência, cuida-se de demanda consumerista, aplicando-se os preceitos da súmula 563 do STJ:

Súmula 563-STJ: O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às entidades abertas de previdência complementar, não incidindo nos contratos previdenciários celebrados com entidades fechadas.

Como cediço, nas demandas consumeristas, o chamamento ao processo possui cabimento restrito às hipóteses do inciso II do art. 101 do CDC,
in verbis:

Art. 101. Na ação de responsabilidade civil do fornecedor de produtos e serviços, sem prejuízo do disposto nos Capítulos I e II deste título, serão observadas as seguintes normas: [...]

II - o réu que houver contratado seguro de responsabilidade poderá chamar ao processo o segurador, vedada a integração do contraditório pelo Instituto de Resseguros do Brasil. Nesta hipótese, a sentença que julgar procedente o pedido condenará o réu nos termos do art. 80 do Código de Processo Civil. Se o réu houver sido declarado falido, o síndico será intimado a informar a existência de seguro de responsabilidade, facultando-se, em caso afirmativo, o ajuizamento de ação de indenização diretamente contra o segurador, vedada a denunciação da lide ao Instituto de Resseguros do Brasil e dispensado o litisconsórcio obrigatório com este.

Neste sentido, confira-se precedentes deste Sodalício:

ACÓRDÃO APELAÇÃO CÍVEL. RESTITUIÇAO DE QUANTIA PAGA. DIREITO POTESTATIVO. 1. A teor do disposto no art. 18, § 1º, do CDC, tem o fornecedor, regra geral, o prazo de 30 (trinta) dias para reparar o vício no produto colocado no mercado, após o que surge para o consumidor o direito potestativo de exigir, conforme sua conveniência, a substituição do produto, a restituição imediata da quantia paga ou o abatimento proporcional do preço. REsp 1684132/CE, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI. 2. A jurisprudência do STJ orienta-se no sentido de ser cabível indenização por dano moral quando o consumidor de veículo zero quilômetro necessita retornar à concessionária por diversas vezes, para reparos. REsp 1443268/DF, Rel. Ministro SIDNEI BENETI
3. Vedado o chamamento ao processo em demanda consumerista fora da hipótese prevista no art. 101, II do CDC.
[...] (TJES, Classe: Apelação Cível, 012190067335, Relator: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 04/05/2021, Data da Publicação no Diário: 21/05/2021)

[...]
CHAMAMENTO AO PROCESSO ART. 101, II, DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR NÃO OBRIGATORIEDADE DO SEU DEFERIMENTO
AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO NESSE SENTIDO AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1) A vedação à denunciação da lide, prevista no art. 88 da Lei nº 8.078/90, não se restringe à responsabilidade do comerciante por fato do produto (art. 13), sendo também aplicável nas demais hipóteses de responsabilidade civil por acidentes de consumo, como a prestação de serviço. 2) Apesar de afastada a razão exposta na decisão para indeferir a denunciação da lide ( rectius : encontrar-se a seguradora em liquidação extrajudicial), conclui-se, por fundamento diverso previsão do art. 88 do Código de Defesa do Consumidor pela manutenção do que restou decidido, sem que seja negada vigência ao estipulado no art. 125, II, do Código de Processo Civil, invocado nas razões recursais, já que a norma especial estabelece que a ação de regresso poderá ser ajuizada em processo autônomo, facultada a possibilidade de prosseguir-se nos mesmos autos, vedada a denunciação da lide. 3)
No que se refere ao disposto no art. 101, II, da Lei nº 8.078/90, tal regra não estabelece obrigação de que o chamamento ao processo quando pleiteado pela parte requerida seja invariavelmente aceito pelo julgador, notadamente se tal modalidade intervencional contrariar as demais regras contidas na legislação consumerista.
4) Agravo de instrumento conhecido e desprovido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 035189006279, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 05/02/2019, Data da Publicação no Diário: 15/02/2019)

De outra parte, deve-se levar em consideração que a pretendida intervenção de terceiro, neste avançado momento processual, demandaria prejuízo à celeridade do processo e aos consumidores, como já decidido pelo STJ:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. [...] CHAMAMENTO AO PROCESSO. RELAÇÃO JURÍDICA DE CONSUMO. IMPOSSIBILIDADE. ANULAÇÃO DO PROCESSO. SENTENÇA PROFERIDA EM FAVOR DO CONSUMIDOR. PREJUÍZO AO CONSUMIDOR. RESSARCIMENTO A SER BUSCADO EM AÇÃO PRÓPRIA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À RECORRENTE. SOLIDARIEDADE DOS PARTICIPANTES DA CADEIA DE FORNECIMENTO. [...]
6. O CDC, em atenção ao princípio da adaptabilidade do procedimento às necessidades da causa e preocupado em garantir a efetividade da tutela do consumidor em juízo, veda o chamamento ao processo na hipótese sob exame.
Ademais, ainda que fosse possível esta espécie de intervenção de terceiro,
em atenção aos princípios da economia e celeridade processuais, achando-se a causa em fase avançada, a anulação do feito para permitir o chamamento ao processo não é recomendável, porquanto importaria em grave tumulto processual, acarretando, ainda, prejuízos à tutela do consumidor, o que contraria o sistema de proteção estabelecido pelo CDC
. Precedentes. Não houve nem haverá prejuízo à recorrida ao ver negado seu pleito de chamamento ao processo, uma vez que poderá demandar diretamente contra eventual devedor solidário em via judicial própria e autônoma (pas de nullité sans grief). 7. Descabida a alegação de que a recorrente não poderia ser responsabilizada objetiva e solidariamente pelos danos causados aos consumidores, pois, t
ratando-se de responsabilidade solidária emanada de um mesmo acidente de consumo, qualquer dos devedores solidários poderá ser demandado isoladamente pela totalidade dos prejuízos sofridos pelo consumidor.
Ademais, conforme restou consignado na decisão primeva, a Corte de Origem entendeu estar configurada a figura da preposição, apta a promover a responsabilização da ora recorrente, motivo pelo qual não deve prosperar o argumento de que o "o serviço não era parte integrante da cadeia de consumo". Modificar esta conclusão, no sentido de afastar a responsabilidade da recorrente em razão do acidente de consumo ter ocorrido, supostamente, por culpa exclusiva de terceiro, exigiria revolvimento de matéria fático-probatória contida nos autos. Incidência da Súmula 7 do STJ. [...] (AgInt no REsp n. 1.388.081/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 21/9/2017, DJe de 29/9/2017.)

Desta feita,
rejeito a preliminar.

MÉRITO:

Diante da similitude das questões debatida, passa-se à análise conjunta dos apelos.

Ao que se depreende, os herdeiros de
Marcos Roberto Gomes Amorim
ingressaram com tutela cautelar antecedente para que a entidade previdenciária apresentasse informações e documentos relativos à contratação de plano de pecúlio realizada pelo
de cujus,
ex-associado

de GBOEX – Grêmio Beneficente.

Após o deferimento do pleito e exibição respectiva, constatou-se a existência de três planos de pecúlio legados pelo associado falecido, pertencentes a duas faixas distintas, devidamente acrescidos de coberturas securitárias, a saber:

1)
faixa 273:
composta por plano de pecúlio acrescido de seguro por acidentes pessoais coletivos (APC) e seguro por invalidez permanente (IPA).

2)

faixa 655:
composta por pecúlio, seguro de vida em grupo (VG), seguro por acidentes pessoais coletivos (APC), seguro por invalidez permanente (IPA) e seguro auxílio-funeral (FUN).

Na hipótese, por ocasião do falecimento do ex-associado, a entidade de previdência complementar repassou o capital aos beneficiários (pecúlio),
havendo
litígio apenas
em relação aos valores alusivos aos seguros de vida em grupo (VG) e auxílio-funeral (FUN) referentes à faixa 655.

Pois bem.

Inicialmente, é mister averiguar eventual responsabilidade da recorrente
GBOEX – Grêmio Beneficente
relativamente às coberturas de seguro agregadas ao pecúlio.

Conforme se depreende dos documentos adunados, a apelante ostenta posição de
mantenedora
do plano previdenciário de pecúlio e
estipulante

do contrato de seguro coletivo firmado com a sociedade
GB Confiança Companhia de Seguros
, empresa que integra o grupo econômico da recorrente.

À evidência, segundo remansosa jurisprudência do STJ, em regra, a responsabilidade da estipulante está circunscrita ao dever de informação, constituindo-se esse dever em pressuposto lógico da aceitação da proposta de adesão pelo interessado (AgInt no REsp n. 1.842.390/SC, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 23/5/2022, DJe de 23/6/2022.).

Todavia, a estipulante pode ser chamada a indenizar, excepcionalmente, à luz da
teoria da aparência
(
parágrafo único do artigo 7º c/c artigo 25 do CDC), a depender do comportamento adotado perante o consumidor:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DE AUTOMÓVEL. DEMANDA PROPOSTA CONTRA A ESTIPULANTE E A SEGURADORA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. APLICAÇÃO DA TEORIA DA APARÊNCIA. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Nos termos da jurisprudência desta Corte,
o estipulante, via de regra, não é parte legítima para figurar no polo passivo da demanda que busca o pagamento da indenização securitária,
ressalvados os casos em que seu comportamento

leva o contratante a crer que é responsável pela cobertura (teoria da aparência)
, situação demonstrada na hipótese dos autos. Incidência da Súmula 83/STJ. 2. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp n. 1.616.332/MG, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 11/5/2020, DJe de 25/5/2020.)

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. SEGURO DE VIDA. COBRANÇA. LEGITIMIDADE PASSIVA DA ESTIPULANTE. SEGURO RELAÇÃO DE CONSUMO. SEGURO CONTRATADO NO INTERIOR DO BANCO. SÚMULA Nº 83/STJ. QUESTÃO DECIDIDA COM BASE NAS CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS DA CAUSA. SÚMULA Nº 7/STJ. 1. "
É parte legítima para responder à ação em que é cobrado o cumprimento do contrato de seguro o banco que divulga o produto, recebe o valor do prêmio, expede apólice e presta as informações necessárias ao segurado
. Precedentes do STJ" (REsp 592.510/RO, Rel. Ministro Barros Monteiro, DJ 3/4/2006). 2. "Na esteira de precedentes desta Corte,
a oferta de seguro de vida por companhia seguradora vinculada a instituição financeira, dentro de agência bancária, implica responsabilidade solidária da empresa de seguros e do Banco perante o consumidor"
(REsp 1.300.116/SP, Rel. Ministra Nanacy Andrighi, DJe 13/11/2012). [...] (AgRg no REsp n. 1.040.622/RS, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 19/11/2013, DJe de 12/12/2013.)

Ademais, o C. STJ já decidiu, nos casos em que a
seguradora e a estipulante pertencem ao mesmo grupo econômico,
sobre a possibilidade de reconhecimento da legitimidade passiva de ambas para
responderem solidariamente pelas obrigações contratadas por qualquer delas.
Confira-se:

RECURSO ESPECIAL. CIVIL. DIREITO SECURITÁRIO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. APÓLICE COLETIVA. ESTIPULANTE E CORRETORA DE SEGUROS. LEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. GRUPO ECONÔMICO. RELAÇÃO DE CONSUMO. CONTRATO FIRMADO NO INTERIOR DO BANCO. [...] 2. Este Tribunal Superior firmou o entendimento de que o estipulante, em regra, não é o responsável pelo pagamento da indenização securitária, visto que atua apenas como interveniente, na condição de mandatário do segurado, agilizando o procedimento de contratação do seguro. 3.
É possível, excepcionalmente, atribuir ao estipulante e à corretora de seguros a responsabilidade pelo pagamento da indenização securitária, em solidariedade com o ente segurador, como nas hipóteses de mau cumprimento das obrigações contratuais ou de criação nos segurados de legítima expectativa de serem eles os responsáveis por esse pagamento (teoria da aparência),
sobretudo se integrarem o mesmo grupo econômico.
[...] (REsp n. 1.673.368/MG, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 15/8/2017, DJe de 22/8/2017.)

CIVIL E PROCESSUAL. SEGURO. COBRANÇA CONTRA CORRETORA. INSTITUIÇÃO ESTIPULANTE. SEGURADORA. ALIANÇA DO BRASIL. MESMO GRUPO ECONÔMICO. SITUAÇÃO FÁTICA. MATÉRIA DE PROVA. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7-STJ. LEGITIMIDADE PASSIVA. I. Controvérsia solucionada à luz da prova, cujo reexame é obstado no âmbito do STJ, em face da Súmula n. 7, assentado que
o estipulante pertence ao mesmo grupo econômico da seguradora, portanto não pode eximir-se da obrigação de arcar com o pagamento da obrigação de indenizar, porque é parte passiva legítima para a causa
. II. Precedentes do Tribunal. Súmula n. 83-STJ. III. Recurso especial não conhecido. (REsp n. 648.233/PB, relator Ministro Aldir Passarinho Junior, Quarta Turma, julgado em 1/9/2005, DJ de 3/10/2005, p. 268.)

No caso dos autos, a entidade previdenciária não atuou somente na qualidade de mandatária, mas como se seguradora fosse, porquanto,
além de emitir a proposta
e realizar a contratação
,
efetivava os débitos das mensalidades
(fls. 51/53);
redigiu as condições gerais do pecúlio
(Id. 2337073 – fls. 175/176 e Id. 2337081 – fls. 226/242),
prestava informações
por meio de
relatórios financeiros
(Id. 2337075 – fls.181/183)
e

fornecimento de
extrato
(Id. 2337075 – fls.183),
bem como

histórico de atendimento
(Id. 2337075 – fl. 184).

Soma-se a tal contexto a clara coligação entre as pessoas jurídicas envolvidas nos contratos em voga, quais sejam
GB C
onfiança Companhia de Seguros
, seguradora originária do contrato, e a estipulante
GBOEX – Grêmio Beneficente
, cuja
formação de grupo econômico é fato conhecido pelo Judiciário nacional, reconhecida, inclusive pelo Tribunal da Cidadania
, senão vejamos:

RECURSO ESPECIAL Nº 1.841.921 - RS (2019/0299426-7) RELATOR: MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE RECORRENTE: PLANALTO TRANSPORTES LTDA ADVOGADOS: JOSÉ MELLO DE FREITAS E OUTRO (S) - RS006790 MAIAJA FRANKEN DE FREITAS - RS064948 RECORRIDO:
GBOEX-GREMIO BENEFICENTE
ADVOGADO: DEBORAH SPEROTTO DA SILVEIRA - RS051634 RECORRIDO:
CONFIANÇA COMPANHIA DE SEGUROS EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL
ADVOGADOS: JORGE ANDRÉ RITZMANN DE OLIVEIRA E OUTRO (S) - SC011985 MARIANA FERREIRA MACHADO - RS105006 EMENTA RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE COBRANÇA. FORMAÇÃO DE MESMO GRUPO ECONÔMICO. APLICAÇÃO DA TEORIA DA APARÊNCIA. LEGITIMIDADE PASSIVA RECONHECIDA.
INCIDÊNCIA DA JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE SUPERIOR. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. DECISÃO

[...] No entanto, verifica-se, no caso telado, através dos documentos acostados aos autos que toda a documentação acostada ao feito, possui a designação de que a
Confiança Companhia de Seguros é uma empresa integrante do Grupo Econômico GBOEX- sendo a GBOEX GRÊMIO BENEFICIENTE a controladora financeira do grupo empresarial securitária. Ainda, tratando-se de contrato decorrente das relações de consumo, aplica-se, a Teoria da Aparência, uma vez que perante o consumidor é o GBOEX quem participou dos referidos pactos, a teor do que estabelece o art. 3º, caput, do CDC, de acordo com a maciça documentação que lhe foi fornecida
.
Importante ressaltar, que a empresa GBOEX é acionista majoritária da empresa, e detém 99,97% do capital volante da Confiança Companhia de Seguros, ademais exerciam suas atividades de maneira coordenada, e com a mesma estrutura funcional, atuando, inclusive, no mesmo endereço, o que, por força da Teoria da Aparência, dá ensejo ao acolhimento da pretensão deduzida pela parte autora.
Ressalta-se que consoante a Teoria da Aparência, deve ser valorada a concretização de um ato realizado por alguém, que acreditou ser verdadeira uma situação jurídica contrária à realidade. Assim, ao contratante fez prevalecer uma situação enganosa, sendo defeso esperar que seu direito prevaleça sobre aquele do contratante que depositou sua confiança, no que aparentemente lhe foi ofertado.
Nesse contexto, tendo o Tribunal de origem concluído que a Gboex - Grêmio Beneficente e a Confiança Companhia de Seguros (em liquidação extrajudicial) pertencem ao mesmo conglomerado econômico, deve ser reconhecida a aplicação da Teoria da Aparência, a qual é amplamente aceita nesta Corte de Justiça para determinar a inclusão de partes no processo, consoante se infere do seguinte aresto
. Confira-se: [...] No caso, o acórdão impugnado afastou-se desse entendimento, comportando, portanto, reparo.
Ante o exposto, dou provimento ao recurso especial, para determinar a inclusão do GBOEX Grêmio Beneficente no polo passivo da lide.
Publique-se. Brasília (DF), 11 de outubro de 2019. MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Relator

(STJ - REsp: 1841921 RS 2019/0299426-7, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Publicação: DJ 05/11/2019)

Logo, considerando a
Teoria da Aparência
e a formação de grupo econômico, deve-se reconhecer a responsabilidade de
GBOEX – Grêmio Beneficente
.

A respeito do requerimento de repetição de indébito das cobranças realizadas indevidamente pela estipulante, outrossim, constata-se que em 13 de março de 2001 fora solicitado pelo segurado o cancelamento da “
uma
faixa 273” (Id. 2337076 – fl. 199).

Restou demonstrado que o desdobramento da faixa 273 se deu em virtude de atualização de valores devidamente comunicada (Id. 2337140 – fl. 606) aos associados, de modo que inexiste nos autos prova acerca da discordância da inclusão respectiva.

No que se refere à condenação por danos morais, é cediço que a transparência, desdobramento do dever de informação, implica em prestação de esclarecimentos completos e adequados acerca do serviço fornecido, a teor dos artigos 6º, inciso III, 20, 31, 35 e 54, § 5º do Código de Defesa do Consumidor, e
“não se restringe à fase pré-contratual, da publicidade, práticas comerciais ou oferta (art. 30, 31, 34, 35, 40 e 52), mas inclui o dever de informar através do contrato (arts.46, 48, 52 e 54) e de informar durante o transcorrer da relação (a contrario, art.51, I, IV, XIII, c/c art. 6, III), especialmente no momento da cobrança da dívida”
(Cláudia Lima Marques, Antonio Herman Benjamin e Bruno Miragem, Comentários ao código de defesa do consumidor, editora Revista dos Tribunais, 1ª edição, 2004, p.150).

Vê-se, pois, no caso concreto que o silêncio da empresa ensejou o ajuizamento de cautelar antecedente para que fosse assegurado ao consumidor o direito de informação.

A par disso, não há se falar, na hipótese, em danos morais, porquanto não apontado qualquer desdobramento decorrente do não fornecimento da documentação apto a ensejar o direito de ressarcimento, nos termos dos artigos 186 e 927 do Código Civil.

Nesse sentido, não se deve olvidar, segundo a jurisprudência pátria, que
“somente haverá indenização por danos morais se, além do descumprimento do contrato, ficar demonstrada circunstância especial capaz de atingir os direitos de personalidade, o que não se confunde com o mero dissabor.”
(STJ, REsp 1599224/RS, publicado em 16/08/2017).

Em vista disso,
merece reforma a sentença
apenas
nesse ponto.

Do exposto
, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso interposto por
Clem
i
r Moulin de Souza Amorim e Outros
e a ele nego provimento,
bem como
conheço do apelo de
GBOEX – Grêmio Beneficente

e a ele dou parcial provimento,
reformando a sentença objurgada para
decotar a condenação da apelante ao pagamento de indenização a título de danos morais.

Com efeito,
majoro os honorários advocatícios
para
1
5
%
em desfavor de
Clem
i
r Moulin de Souza Amorim e Outros,
n
a forma do
§ 11 do art. 85 do CP
C
.

É como voto.

EMENTA

APELAÇ
ÕES CÍVEIS
.

AÇÃO
DE COBRANÇA
.
PECÚLIO. SEGURO DE VIDA. RELAÇÃO DE CONSUMO CONFIGURADA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE ESTIPULANTE E SEGURADORA.
GRUPO ECONÔMICO. TEORIA DA APARÊNCIA.
LEGITIMIDADE PASSIVA DA ENTIDADE PREVIDENCIÁRIA. DESNECESSIDADE DE CHAMAMENTO DA SEGURADORA AO PROCESSO. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS.
RECURSO DE CLEMIR MOULIN DE SOUZA AMORIM E OUTROS DESPROVIDO. RECURSO DE GBOEX – GRÊMIO BENEFICENTE PARCIALMENTE PROVIDO.

1)

Preliminar de ilegitimidade passiva:
de acordo com a teoria da asserção, a presença das condições da ação deve ser aferida superficialmente, a partir das alegações feitas pelo autor na petição inicial, sem maior desenvolvimento cognitivo. Preliminar rejeitada.

2) Preliminar de chamamento ao processo:
nas demandas consumeristas, o chamamento ao processo possui cabimento restrito às hipóteses do inciso II do art. 101 do CDC. Preliminar rejeitada.

3)

Mérito:
é possível, excepcionalmente, atribuir ao estipulante e à corretora de seguros a responsabilidade pelo pagamento da indenização securitária, em solidariedade com o ente segurador, como nas hipóteses de mau cumprimento das obrigações contratuais ou de criação nos segurados de legítima expectativa de serem eles os responsáveis por esse pagamento (teoria da aparência), sobretudo se integrarem o mesmo grupo econômico. Precedentes do TJES e STJ.

4
)
A entidade previdenciária não atuou somente na qualidade de mandatária mas como se seguradora fosse, porquanto, além de emitir a proposta e realizar a contratação, efetivava os débitos das mensalidades; redigiu as condições gerais do pecúlio, prestava informações por meio de relatórios financeiros e fornecimento de extrato, bem como histórico de atendimento.

5
)
Restou demonstrado que o desdobramento da faixa 273 se deu em virtude de atualização de valores devidamente comunicada aos associados, de maneira que os débitos posteriores ao cancelamento, constantes da relação de lançamentos, se referem apenas à SQ 1 e 3, ou seja, uma faixa 273 e faixa 655, não havendo débito em duplicidade e, por conseguinte, ausente cobrança indevida capaz de justificar a devolução em dobro.

6)
Não há se falar, na hipótese, em danos morais, porquanto não apontado qualquer desdobramento decorrente do não fornecimento da documentação apto a ensejar o direito de ressarcimento, nos termos dos artigos 186 e 927 do Código Civil. Precedentes STJ.

7)
Recurso de
Clem
i
r Moulin de Souza Amorim e Outros
desprovido e Recurso de
GBOEX – Grêmio Beneficente
parcialmente provido.

DECISÃO
ACORDA esta Segunda Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, dar parcial provimento ao recurso de GBOEX - Grêmio Beneficente e negar provimento ao recurso de Clemir Moulin de Souza Amorim e Outros.